Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO BASEADA EM DADOS FORNECIDOS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CREDITO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. RECONHECIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Em controle difuso de constitucionalidade, o egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade parcial e sem redução de texto do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, por estabelecer critérios de atualização monetária diversos daqueles adotados pela União.
2. O índice de atualização monetária de créditos tributários do Distrito Federal não pode ultrapassar o valor do índice de correção dos tributos federais.
3. A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente é cabível em casos excepcionais, em que estiver evidenciado o risco de lesão à segurança jurídica, o que não se verifica no caso concreto.
4. O repasse de informações à Administração Tributária, com base nas disposições contidas no artigo 5o Lei Complementar no 105/01 e na Lei Complementar Distrital no 722/08, de modo a subsidiar instauração de procedimento fiscal, não configura afronta a normas constitucionais. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal.
5. Não há razão para que sejam modificados os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, quando devidamente observados os parâmetros previstos no artigo 85, do Código de Processo Civil.
6. Reexame Necessário e Recursos de Apelação conhecidos e não providos.